Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012183-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, em favor de Gabriel João Moraes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Sustenta, a impetrante, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 30 de julho de 2020, em razão de ele não ter comparecido em audiência, asseverando, contudo, que não há notícias de que diligências foram efetivadas para tentar localizá-lo em seu endereço.
Afirma, outrossim, que “no dia 11.08.2020, realizou-se audiência, ocasião que foram inquiridas testemunhas e homologada a desistência da testemunha Francinaldo da Silva Ferreira, sendo decretada a ausência e a prisão do acusado Gabriel João Moraes de Oliveira”, encerrando-se a instrução processual. E, não havendo requerimento na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, foi determinada a abertura de vista dos autos às partes para alegações finais no prazo de lei e após, conclusão ao juízo para sentença.
Aduz, além disso, que a defesa do paciente ajuizou pedido de revogação da sua prisão preventiva, todavia, o pleito foi indeferido; acrescentando, ademais, que desde o dia 22 de abril do corrente ano “os autos permanecem paralisados em cartório aguardando a remessa ao MP para apresentar suas alegações finais, enquanto o paciente continua com a sua prisão decretada HÁ 11 MESES EM PROCESSO NÃO ENCERRADO POR CULPA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À SUA DEFESA”, situação que, na sua concepção, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Assevera, ainda, a impetrante, que a custódia cautelar do paciente é desproporcional, diante da sua primariedade, de maneira que, na hipótese, se mostra suficiente a imposição das medidas alternativas ao cárcere consubstanciadas no comparecimento mensal em juízo e de proibição de ausentar-se da comarca [art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal].
Por fim, alega que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o seu periculum libertatis, ressaltando que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de maneira que a manutenção da segregação do paciente caracteriza antecipação de eventual pena que lhe será aplicada.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o excesso de prazo, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Além do mais, não se pode olvidar que prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator